Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704855-64.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, TEOFILO CUSTODIO LEITE PEREIRA APELADO: TEOFILO CUSTODIO LEITE PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as três apelações, interpostas, respectivamente, por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID no 23996312); pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID no 23996317) e por TEOFILO CUSTODIO LEITE PEREIRA (ID no 23996323), em face da sentença de ID no 23996300, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no duplo efeito (artigo 1.012, caput, do Novo Código de Processo Civil). Demonstrativo de preparo dos recursos nos IDs nos. 23996313; 23996319 e 23996324. Contrarrazões aos recursos anexas aos IDs nos. 23996330; 23996332; 23996334 e 23996336. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retornem-se os autos para as providências no sentido de se incluir o presente feito em pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator